Tribunal: TJSP
Processo: 0005671-34.2006.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Alegação de erro na contratação de financiamento de veículos – Sentença de improcedência. Manutenção. O autor afirma ter sido vítima de fraude por não ter conhecimento dos documentos que assinava. Nessa toada destaca que imaginava estar vendendo seu negócio, quando, na verdade, estava contraindo financiamento de veículos junto aos réus. A alegação do autor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Alegação de erro na contratação de financiamento de veículos – Sentença de improcedência. Manutenção. O autor afirma ter sido vítima de fraude por não ter conhecimento dos documentos que assinava. Nessa toada destaca que imaginava estar vendendo seu negócio, quando, na verdade, estava contraindo financiamento de veículos junto aos réus. A alegação do autor não possui verossimilhança, na medida em que, ainda que seja analfabeto funcional, tal fato não se confunde com incapacidade, ou seja, à míngua de ausência de prova cabal no sentido de que o autor incidiu em erro, prevalece a validade das contratações. Nesse passo, é de se destacar que as instituições bancárias estavam em posse dos dados corretos do autor e os contratos continham sua assinatura, não havendo falta de cautela no caso. – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.